Tribunal: TJDFT
Processo: 0712552-06.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. POTENCIAL RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O delito de ameaça é um crime formal, cuja consumação ocorre quando a vítima toma conhecimento da promessa do agente ativo em lhe causar mal injusto e grave, não importando a ocorrência do resultado naturalístico.
2. O depoimento da vítima, corroborado com o requerimento de medidas protetivas em face do apelante e o desejo de representação, demonstram que a ameaça sofrida foi capaz de lhe incutir medo, restando demonstradas a autoria e a materialidade do crime do delito.
3. Nos delitos praticados contra mulher em situação de violência doméstica e familiar, confere-se maior relevância à palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos dos autos.
4. Negou-se provimento ao recurso de apelação da Defesa.